Tribunal: TJDFT
Processo: 0713689-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0713689-69.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BANCO PAN S.A AGRAVANTE: ALINE CRISTINA MARTINS IMBASSAHY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ALINE CRISTINA MARTINS IMBASSAHY contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulado pela agravante nos autos da ação de modificação de cláusula contratual c/c consignatória proposta em face do BANCO PAN S. A. (processo n. 0723850-66.2020.8.07.0003). Pretende a agravante o deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de excluir a inscrição de suas informações pessoais em cadastros de restrição ao crédito, bem como autorização para depositar os valores incontroversos das parcelas, afastando a mora e garantindo a manutenção da posse do veículo objeto do financiamento contraído junto à instituição financeira. Para tanto, entende demonstrados os requisitos exigíveis para a medida pleiteada, apontando abusividades no contrato e invocando a função social deste, e ainda os prejuízos que a mora lhe ensejaria, ao passo que não prejudica de nenhum modo a parte adversa. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, em que pese à possibilidade de prejuízos suportáveis com os eventuais efeitos da mora contratual, relativamente à posse do bem financiado e à inscrição da parte autora em cadastros de inadimplentes. Com efeito, tenho que a fundamentação da decisão impugnada, numa análise superficial da matéria, afasta o provável êxito recursal, à falta de demonstração das irregularidades apontadas nas cláusulas contratuais e seus consectários. Confira-se: Compulsando os autos não verifico que os fundamentos apresentados pela parte sejam relevantes e amparados em prova idônea. Primeiramente, a cobrança de juros extorsivos depende de dilação probatório. Registro ainda que a maioria esmagadora dos processos de revisão de contratos bancários, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT e do STJ, resultam em improcedência. Apenas poucas ações resultam em pontual reconhecimento de alguma ilegalidade de certas tarifas que representam parcela mínima do financiamento e que são insuficientes a afastar a mora. Eventual cobrança indevida poderá ser revertida em favor do consumidor no futuro, mormente ao considerar a solidez financeira da requerida. Por fim, incabível a manutenção do autor na posse do veículo, visto que a propositura pelo devedor de ação em que se discute a revisão de cláusulas contratuais não impede que o credor ajuíze execução objetivando o recebimento de valores devidos ou qualquer outro processo que tenha causa de pedir relacionada ao contrato revisando. Nessa perspectiva, também não vislumbro, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave e de difícil ou impossível reparação, além dos já descritos nos autos, devendo a matéria ser resolvida por ocasião do julgamento do mérito do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator